Tribunal: TJDFT
Processo: 0710420-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710420-87.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: PRISCILA GEBRIM LOULY D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da autora/apelada. Conforme entendimento sedimento por esta eg. Casa de Justiça configura inovação recursal a alegação de matéria que não foi suscitada na contestação ou não foi objeto de debate na sentença, em razão da revelia decretada contra o réu. Em seu recurso, a instituição financeira apelante requer que “seja deferido o pedido de compensação dos valores depositados na conta de titularidade da parte recorrida”. Compulsando os autos, verifica-se que houve a decretação de revelia do réu e que a sentença recorrida não analisou a questão referente à possibilidade de compensação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento do pedido de compensação dos valores depositados na conta de titularidade da parte recorrida. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2020 17:46:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador